Tribunal: TJMT
Processo: 1003611-63.2021.8.11.0021
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003611-63.2021.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA (RECORRENTE), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (REPRESENTANTE), GABRIELA OLIVEIRA CANEDO - CPF: 802.472.451-00 (RECORRIDO), DEBORA DE AZEVEDO OLIVEIRA - CPF: 057.349.661-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO ORDINÁRIA –
PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA
–

SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA – FILHO PORTADOR DE
TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO

– PLEITO DE REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO EM 50% SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – LEI COMPLEMENTAR No 607/2018 QUE PREVIA A REDUÇÃO DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. 146327419), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
procedente
o pedido contido na petição inicial, para determinar a redução de jornada em 50 % (cinquenta por cento) da carga horaria da reclamante, sem compensação de horário e sem prejuízo da sua remuneração, enquanto perdurar a necessidade de atenção e cuidado com o filho de espectro autista.

Em argumento recursal, o recorrente assevera:

1)

Preliminarmente: a nulidade da sentença por cerceamento de defesa de não ser oportunizado a produção de provas;

2)

Preliminarmente: a impugnação ao pedido de justiça gratuita;

3)

A inexistência de previsão legal para concessão do direito pleiteado;

4)

A declaração de inconstitucionalidade da Emenda à Constituição Estadual no 40/2014 visando acrescentar o artigo 139-A;

5)

A declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar 607/2018;

6)

Ausência de regulamentação na
Lei 13.370/2016
acerca de quais parâmetros devem ser observados para concessão do direito
.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de cerceamento de defesa, isso porque é dado ao Juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I).

Ademais, o art. 370, do CPC, preleciona que cabe ao Juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo aquelas que entenda inúteis ou protelatórias.

Igualmente,

rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, visto que não houve pedido de gratuidade da parte autora nos autos, consoante sua própria afirmação no id. 146327423 – Pág. 08.

Segundo consta da inicial, a reclamante é servidora pública do Município de Agua Boa/MT e exerce a função de Professora, lotada na Secretaria Municipal de Educação.

A autora afirma que
é mãe do menor MIGUEL CANEDO CARDOSO, nascido em 23/06/2012, que foi diagnosticado em 14/10/2020, com transtorno do espectro do autismo (CID-10: F84.0)
, necessitando de tratamento multidisciplinar e acompanhamento contínuo.

Aduz que,
no dia 20/10/2021, protocolou requerimento administrativo perante o departamento de pessoal da Secretaria Municipal de Educação, objetivando a redução da sua carga horária sem prejuízo da sua remuneração, a fim de poder acompanhar e dar a assistência necessária ao seu filho autista, mas não obteve resposta.

A magistrada
a quo

homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
procedente
o pedido contido na petição inicial, para determinar a redução de jornada em 50 % (cinquenta por cento) da carga horaria da reclamante, sem compensação de horário e sem prejuízo da sua remuneração, enquanto perdurar a necessidade de atenção e cuidado com o filho de aspecto autista.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida
merece
reparo.

Isso porque, oportuno esclarecer que, em 02/10/2018, o Governo do Estado de Mato Grosso sancionou a Lei Complementar 607/2018, que previa a concessão ao servidor público que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência, a redução da jornada de trabalho da respectiva lei de carreira em 50% (cinquenta por cento), sem compensação de horário e sem prejuízo da remuneração.

Todavia, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade no 1011123-34.2019.8.11.0000, ocorrido em 22 de junho de 2020, declarou a inconstitucionalidade da Lei Complementar no 607, de 2 de outubro de 2018, nos seguintes termos:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE –
LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 607/2018 – ACRÉSCIMO DO ART. 124-A AO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS
– PROJETO DE LEI ENCAMINHADO PELO CHEFE DO PODER EXECUTIVO –
REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO EM 25% AO SERVIDOR PÚBLICO QUE TENHA CÔNJUGE, FILHO OU DEPENDENTE COM DEFICIÊNCIA
– SUBSTITUTIVO INTEGRAL APRESENTADO PELO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – DOBRO DA REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO (50%) – AUMENTO DE DESPESA –
VÍCIO FORMAL – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS
. Incumbe privativamente ao Chefe do Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que verse sobre o regime jurídico de servidor público, ocasionando, de consequência, aumento de despesas. De acordo com o que prevê o artigo 39, parágrafo único, II, ‘b’ e ‘d’, da Constituição do Estado de Mato Grosso, a norma que trata de reforma de regime jurídico de servidores públicos, notadamente também quanto à redução de jornada de trabalho deve ser de iniciativa do Chefe do Poder Executivo Estadual. Ademais, o artigo 45, parágrafo único, VI, da Constituição Estadual prevê que o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado somente poderá ser regulado por lei complementar de iniciativa privativa do Chefe do Executivo’ [TJMT, N.U 0184575- 44.2015.8.11.0000, Sebastião Barbosa Farias, Tribunal Pleno, Julgado em 14/12/2017, Publicado no DJE 20/12/2017]. Considerando os efeitos naturais da decisão proferida em ação direta de inconstitucionalidade [ex tunc], necessária sua modulação, a fim de não prejudicar nenhum servidor público eventualmente beneficiado com lastro na norma impugnada.
(TJ/MT, Órgão Especial Cível, ADI 1011123-34.2019.8.11.0000, relator Desembargador Orlando de Almeida Perri, julgamento em 22 de junho de 2020).

Deste modo, em decorrência da decisão proferida pelo Egrégio TJMT,
inexiste
legislação a amparar o pleito de redução da jornada de trabalho da recorrente, uma vez que a presente ação tem como fundamento pretensão que já fora,
reconhecidamente, declarada inconstitucional.

Nesse sentido,
verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TEORIA DA CAUSA MADURA -
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – FILHO MENOR - DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50 % - IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR No607/2018 – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL
– AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – RECURSO DESPROVIDO
–
SEGURANÇA DE NEGADA.
1 – A Lei Complementar no 607, de 2 de outubro de 2018), assegurava ao servidor que fosse responsável legal e cuidasse diretamente de pessoa com necessidades especiais, o direito à redução no percentual de cinquenta por cento (50%) da carga horária de trabalho, sem prejuízo da remuneração.2 – Atualmente há ausência de previsão legal, diante da declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual n. 607/2018, pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI no 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/06/2020.
3 - Apelo desprovido
.“
(N.U 1016315-82.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2021, Publicado no DJE 20/07/2021)

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – RESPONSÁVEL POR MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50 % - IMPOSSIBILIDADE –
REDUÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR No 607/2018
–
NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL
– AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – CONVENIÊNCIA E DISPONIBILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por JOZIENE ANDREA AIRES em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Em síntese a Autora informa que é genitora e responsável pelo menor J.E.R, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID – 10), necessitando de assistência permanente. Desta forma, pretende a redução de 50% de sua carga horária de trabalho, sem compensação de horário e sem prejuízo da remuneração, com fulcro na Lei Complementar no 607/2017, que assegurou o direito à redução da jornada em casos semelhantes. 2.

A causa de pedir tem fundamento no artigo 124-A, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 4, de 15 de outubro de 1990 (acrescentado pela Lei Complementar no 607, de 2 de outubro de 2018) que assegura ao servidor que seja responsável legal e cuide diretamente de pessoa com necessidades especiais, o direito à redução no percentual de cinquenta por cento (50%) da carga horária de trabalho, sem prejuízo da remuneração. 3.

Ocorre que o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade no 1011123-34.2019.8.11.0000, ocorrido em 22 de junho de 2020, declarou a inconstitucionalidade da Lei Complementar no 607/2018
. 4.

Deste modo, apesar de restar demonstrado que a Recorrente é responsável por menor diagnosticado com autismo, à redução da jornada de trabalho para 20 horas, é indevida, face a ausência de previsão legal. 5.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.
.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(N.U 1014065-13.2019.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 09/10/2020, Publicado no DJE 14/10/2020).

Portanto, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser reformada.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e julgar
improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022